Tribunal: TJES
Processo: 5009150-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009150-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THYAGO BADIANI DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE RECONHECIDA. ARTIGO 50, VI, C/C ARTIGO 39, II, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 50, VI da Lei de Execução Penal preconiza que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.”

2. Por sua vez, o incido II do artigo 39 do referido diploma legal dispõe que “constituem deveres do condenado e obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.”

3. As fotografias colacionadas aos autos, relativas ao Processo Administrativo Disciplinar n. 182/2022 comprovam as significativas lesões do reeducando, (em seus dedos do pé e costas), bem como no supercílio do interno Fábio.

4. A homologação da falta grave pela magistrada de origem não está lastreada unicamente na confissão informal do reeducando e do interno Fábio ao agente penitenciário Lauri Almeida, mas em todo o conjunto probatório acostado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, razão pela qual a nulidade aventada na exordial recursal não se sustenta.

5. Nítida, portanto, a prática da falta grave prevista no artigo 50, VI c/c artigo 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais. Prejudicado, pois, o pedido subsidiário.

6. Desse modo, irretocável a decisão objurgada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
THIAGO BADIANI DA SILVA
em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007989-58.2016.8.08.0047, homologou a ocorrência de falta grave (PAD nº 182/2022).

A Defesa pretende, inicialmente, que seja reconhecida a nulidade da suposta confissão realizada pelo reeducando de maneira informal. Almeja, ainda, a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, por ausência de provas suficientes para fundamentar o reconhecimento da falta grave. Subsidiariamente, “pugna pela desclassificação da falta grave, com a aplicação de falta média, com fulcro no artigo 49, incisos I da Portaria 332-S de 02/07/2003.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
THIAGO BADIANI DA SILVA
em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007989-58.2016.8.08.0047, homologou a ocorrência de falta grave (PAD nº 182/2022).

A Defesa pretende, inicialmente, que seja reconhecida a nulidade da suposta confissão realizada pelo reeducando de maneira informal. Almeja, ainda, a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, por ausência de provas suficientes para fundamentar o reconhecimento da falta grave. Subsidiariamente, “pugna pela desclassificação da falta grave, com a aplicação de falta média, com fulcro no artigo 49, incisos I da Portaria 332-S de 02/07/2003.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Dito isso, passo a análise do tema recursal, qual seja, reforma (ou não) da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando.

Antes, porém, importante contextualizar os fatos.

Consta do Processo Administrativo Disciplinar (182/2022) que, no dia 27/06/2022 o reeducando teria agredido fisicamente outro interno, violando o dever previsto no artigo 39, II, da LEP, e, por via de consequência, praticando falta grave (artigo 50, VI da LEP).

Sem maiores delongas, agiu com acerto a magistrada de origem.

O artigo 50, VI da Lei de Execução Penal preconiza que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.”

Por sua vez, o incido II do artigo 39 do referido diploma legal dispõe que “constituem deveres do condenado e obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.”

As fotografias colacionadas aos autos, relativas ao Processo Administrativo Disciplinar n. 182/2022, comprovam as significativas lesões do reeducando (em seus dedos do pé e costas) e do interno Fábio (no supercílio).

A despeito dos agentes penitenciários Gilberto dos Santos e Wagner Pereira não terem presenciado as agressões, sendo chamados após o evento, certo é que o agente Lauri Almeida, ao realizar a liberação dos internos para o banho do sol, visualizou de imediato o sangramento no supercílio do interno Fábio, razão pela qual interrompeu a referida liberação, apurando que a lesão teria sido praticada pelo ora recorrente, motivado por desentendimentos relacionados à dívida de comida.

Ademais, o ora recorrente apresentou duas versões para as lesões, após ter confessado informalmente a briga, o que fragiliza as suas declarações. A primeira, no DPJ, seria de que ele e o interno Fábio teriam caído, respectivamente, de suas camas, no interior da cela (conforme livro de ocorrência diário dos inspetores penitenciários). A segunda, no bojo do PAD, no sentido de que teria tropeçado no interno Fabio e que o mesmo havia caído e cortado o supercílio em uma grade.

Portanto, a homologação da falta grave pela magistrada de origem não está lastreada unicamente na confissão informal do reeducando e do interno Fábio ao agente penitenciário Lauri Almeida, mas em todo o conjunto probatório acostado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, razão pela qual a nulidade aventada na exordial recursal não se sustenta.

Nítida, portanto, a prática da falta grave prevista no artigo 50, VI c/c artigo 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais. Prejudicado, pois, o pedido subsidiário.

Desse modo, irretocável a decisão objurgada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.